Tribunal: TJSP
Processo: 2275521-69.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Administrativo. Sessões da ALESP. Debate sobre a reforma da previdência estadual. Alegado impedimento de acesso do público e dos funcionários da casa, com evidente reflexo sobre a atividade parlamentar. Ilegitimidade ativa. Defesa de direito alheio em nome próprio que só pode ser exercitada quando houver previsão legal (CPC, art. 18). Ilegitimidade passiva. Inexistência de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Administrativo. Sessões da ALESP. Debate sobre a reforma da previdência estadual. Alegado impedimento de acesso do público e dos funcionários da casa, com evidente reflexo sobre a atividade parlamentar. Ilegitimidade ativa. Defesa de direito alheio em nome próprio que só pode ser exercitada quando houver previsão legal (CPC, art. 18). Ilegitimidade passiva. Inexistência de ato concreto adotado pela autoridade coatora de modo a inibir o ingresso no recinto de deliberações. Restrição, da lavra da Assessoria Policial Militar da Assembleia, que, em benefício de todos, teve por meta atender às normas de segurança. Interesse de agir. Carência. Projeto de Emenda à Constituição Paulista que retornou ao início de seu rito. Direito líquido e certo. Ausência. Princípio da publicidade respeitado à conta da transmissão das sessões da ALESP ao vivo. Atividade parlamentar que, ademais, não depende da presença de assistência. DENEGAÇÃO DA ORDEM por força do indeferimento da petição inicial à míngua do preenchimento das condições da ação. (Lei no 12.016/2009, artigo 6o, § 5o, em harmonia com o artigo 485, incisos I e VI, do CPC).